Tribunal: TJPA
Processo: 0802149-37.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802149-37.2021.8.14.0000

PACIENTE: MATHEUS MORAES DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. USUÁRIO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO. ALEGADA DECISÃO INIDÔNEA. TESE IMPROCEDENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. CONTUMÁCIA CRIMINOSA. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
habeas corpus
constitui-se em meio impróprio para a análise de alegações que exijam o exame aprofundado do conjunto fático-probatório – alegada condição de usuário, fixação da possível pena e o regime a ser estabelecido – tendo em vista a incabível dilação que se faria necessária na via augusta do
Habeas Corpus.

2. Não há falar em ilegalidade na manutenção da constrição preventiva, quando se observa que o Magistrado
a quo
justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da periculosidade concreta do réu à sociedade, externada não somente pela gravidade dos fatos imputados, como pelo nítido risco de reiteração delitiva, em virtude da contumácia do paciente no cometimento de crimes.

3. No caso, em processo anterior, o paciente fora beneficiado com a revogação de sua prisão preventiva, e, ainda, assim, viera a rescindir no mundo do crime, mediante prática de novo delito. Tal circunstância, não de outra forma, notabiliza a propensão do paciente ao cometimento de ilícitos penais, e reverbera na sua periculosidade.

4. Segundo entendimento consolidado, ainda que inquéritos policias e ações penais em andamento não se prestem ao recrudescimento da pena, à configuração da reincidência ou de maus antecedentes, a teor da Súmula n.º 444 da Corte Superior de Justiça, constituem elementos que apontam para a propensão do acusado à prática de novos crimes, caso posto em liberdade.

5. Irrelevantes, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal.

6. Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

7. Ordem conhecida em parte e, nesta, denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em conhecer em parte da ordem e, na parte conhecida, em denegá-la
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Os Advogado Elleyson Corrêa Sandres impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor de
Matheus Moraes de Brito
, em face de ato, tido como ilegal, proferido pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, no bojo da Ação Penal de n.º 0001581-17.2020.8.14.0056.

Consta da impetração que o paciente encontra-se custodiado desde 03 de agosto de 2020, posto que preso em flagrante delito, acusado do cometimento, em tese, do tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Salienta que, ingressado com pedido de revogação da custódia cautelar, o pleito fora indeferido em 03 de fevereiro de 2021, com arrimo em fundamentação inidônea.

Assevera que o paciente é tecnicamente primário, com bons antecedentes, possui ocupação lícita e residência fixa. Ademais, em que pese o fato de responder a outro processo pela acusação do crime de roubo, tal ação ainda encontra-se em grau de recurso.

Afirma, ainda, a qualidade de usuário do coato, o qual teria sido surpreendido no momento em que estaria realizando a compra do entorpecente para seu próprio consumo.

Ressalta que, na hipótese de eventual sentença condenatória, caberá ao paciente a imposição do regime mais brando, de maneira que, sua constrição atual enseja situação mais gravosa do que pena a ser-lhe atribuída.

Pugna pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do réu. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Em Decisão de ID 4752920, indeferi o pleito liminar.

Em informações, esclarece o Magistrado
a quo
:

“(...) b) exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

O
paciente foi
preso em
flagrante pe
la suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de
drogas)
. Consta na denúncia que o acusado foi preso em flagrante no dia 07/08/2020,
por volta das 14h:00min, no interior da residência pertencente ao denunciado Vando
Costa Tav
ares vulgo “Vandinho”, localizada na rua 21 de abril, na cidade de São
Sebastião da Boa Vista (PA), juntamente com os nacionais Railon Vieira Trindade,
Gustavo Rodrigues Pereira e Jilciara Leal Ferreira. Foram encontrados no interior da
residência 13 (trez
e) porções pequenas de substância entorpecente popularmente
conhecida como maconha e 27 (vinte e sete) porções de “pedra de oxi” derivada da
cocaína, devidamente embaladas para fins de comercialização.

Os policiais militares envolvidos na missiva relatara
m que estavam realizando
policiamento ostensivo na cidade, quando receberam denúncia anônima informando que
na casa do denunciado “Vandinho” estava ocorrendo tráfico de drogas ilícitas
envolvendo o próprio “Vandinho” além de outras pessoas. Chegando no loc
al

presenciaram intensa movimentação de pessoas em frente ao imóvel, percebendo que 03
(três) delas fugiram com a aproximação da polícia.

Contatados os indícios de veracidade da denúncia, os policiais adentraram no imóvel,
encontrando no interior da resid
ência os denunciados Railon, o paciente (Matheus
Moraes de Brito
)
, Gustavo e Jilciara, e ao procederam as buscas no local localizaram as
drogas mencionadas acima. Todos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia para a
lavratura do auto de prisão em flag
rante.

O flagrante foi homologado sendo decretada as prisões de MATHEUS MORAES DE
BRITO e RAILON VIEIRA TRINDADE em 09/08/2020.

Em 24.09.2020 os acusados foram denunciados pelo Ministério Público pela suposta
prática do crime previsto no art. 33 da Lei 1
1.343/2006 (tráfico de drogas), sendo
receb
ida
a denúncia
e determinada sua citação
em
13/10/2020.

Em 25.09.2020 foi protocolado pedido de revogação de prisão preventiva em favor do
paciente MATHEUS MORAES DE BRITO, ministério público foi desfavorável ao
pedido, sendo o mesmo indeferido por este juízo em 13/10/2020.

O paciente apresentou resposta escrita em 31.11.2020, bem como novo pedido de
revogação de sua prisão preventiva, foi designada audiência de instruçã
o e julgamento
para o dia 03/02/2021 às 13h:00min.

Em 28/01/2021 o Ministério Público manifestou-
se novamente pelo indeferimento do
pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, sendo indeferido o pedido em
audiência no dia 03.02.2021, fundamentou
este juízo sua decisão no fato de não haver
mudança significativa da situação fática que ensejou a decretação da prisão,
a macha
processual se encontrar regular, tendo este juízo praticando todos os atos necessários ao
andamento normal do processo. Ademai
s, cumpre mencionar também que a certidão
criminal do paciente, indicava outros apontamentos, inclusive recente ação penal em
tramite, que apura crime do art. 157, §2º, II do CPB, estando inclusive em liberdade
provisória, o que denotou uma possível inclin
ação do paciente a delinquência
. Tal
circunstância
sugere que sua liberdade, n
aquele
momento, ameaça
va
a ordem publica
desta localidade, motivo que também indic
ou
a necessidade da manutenção da prisão
cautelar. (...)

e) (...) processo encontra-
se com vistas ao MP
para manifestar
-
se acerca do pedido de revogação de prisão preventiva do acusado.
”

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
não conhecimento
do
writ
, em virtude da pendência de decisão acerca de pedido de revogação de prisão preventiva postulado perante o Juízo singular.

Em Decisão de ID 4942781, considerando que, ao tempo do julgamento
writ
, o indigitado
pedido da defesa fora analisado pelo Juízo de 1º Grau, em Decisão interlocutória de 12 de
abril de 2021, determinei o encaminhamento dos autos ao
Parquet
para nova manifestação.

Em novo parecer, o Douto Procurador pronuncia-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, a tese de o paciente ser apenas usuário, e que a droga destinava-se ao seu consumo individual,
não encontra agasalho na via estreita do
mandamus
, por carecer de análise valorativa de prova, impossibilitando desse modo a discussão sobre o conteúdo probante da ação delitiva.

Isto porque, é sabido que a via estreita do
writ
é incompatível com a investigação probatória, nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXVIII).

De igual maneira, a fixação da possível pena e o regime a ser estabelecido, na hipótese de eventual condenação, depende do preenchimento de requisitos que, por sua vez, demanda análise profunda e valorativa de prova, inviável na estreita via da ação mandamental.

No que tange à tese de que a
decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva
careceu de
fundamentação idônea,
apta a justificar a necessidade da custódia preventiva do paciente, verifica-se que a pretensão do impetrante
não merece acolhida.

Colho por bem, nesse momento, transcrever alguns trechos do
decreto constritivo
, datado de 09 de agosto de 2020, proferido pelo Juízo inquinado coator, veja-se:

“(...) observando o que fora trazido aos autos, as medidas cautelares diversas da prisão
preventiva não são suficientes para garantir a ordem pública com relação aos envolvidos
MATHEUS MORAIS DE BRITO e RAILON VIEIRA TRINDADE, sendo o caso de
decretação da prisão preventiva destes. A preservação da garantia da ordem pública está
ligada a tranquilidade do meio social, de modo que a prisão preventiva decretada por essa
razão, visa evitar que o acusado volte a cometer delitos, quer porque seja propenso, quer
porque em liberdade encontrará os estímulos à prática criminosa. Neste particular, pontuo
que as certidões criminais de ambos os nacionais acima indicados, apontam práticas
anteriores de crimes e processos penais em curso, o que sugere inclinação à delinquência e,
portanto, considerável risco à ordem pública desta localidade.

Também, insta salientar que a preservação da ordem pública não se restringe às medidas
preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange a promoção daquelas
providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao
aumento de confiança da população nos mecanismos oficiais de pressão às diversas foras de
delinquência (STJ, HC 96235/GO).
Na sequência, resta clara a prova da existência do crime de tráfico de drogas e indícios
suficientes de autoria, conforme depoimentos das testemunhas, possuindo também lastro
relevante o auto de apreensão e constatação provisória da substância entorpecente
.”

Na decisão objurgada, de 03 de fevereiro de 2021, o Juízo impetrado, durante realização de Audiência de Instrução, manteve a medida segregacionista imposta ao réu, com supedâneo nos seguintes fundamentos:

“No caso dos autos, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no art. 319 do CPP seriam insuficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, havendo necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado, nos mesmos termos que fundamentaram a decretação de sua prisão, vez que não houve mudança significativa da situação fática que ensejasse modificação do status libertatis do réu.

(...)

Cumpre mencionar também que a certidão criminal do réu/requerente, juntada à fl. 47 do APF, indica outros apontamentos, inclusive recente ação penal em trâmite, que apura crime do art. 157, §2º, II, do CPB, estando inclusive em liberdade provisória, o que denota uma possível inclinação do peticionante à delinquência. Tal circunstância sugere que sua liberdade, neste momento, ameaça a ordem pública desta localidade, motivo que também indica a necessidade de manutenção de sua prisão cautelar.

Deste modo, restando visível a necessidade de ser mantida a custódia cautelar, ratifico a decisão que decretou a prisão preventiva do réu Matheus Moraes de Brito, pois presentes os requisitos que a lastrearam.”

Em mais recente decisão, inclusive, datada de 12 de abril do corrente ano, o Magistrado
a quo,
instado a se manifestar em sede de pedido de revogação de prisão preventiva, em mais uma oportunidade, entendeu por necessária a constrição da liberdade do paciente, com base na inexistência de fatos novos a refutar a necessidade da
ultima ratio.

Nota-se que,
in casu
, a Autoridade impetrada
,
em pelo menos três oportunidades
, além do
fumus commissi delicti
– diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva -
justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública
, tendo em vista a
periculosidade concreta do réu à sociedade
.

Consoante noticiam os autos, o paciente fora preso após diligência policial efetuada na residência do corréu Vando Costa Taraves, local identificado como ponto de venda de drogas. Durante a diligência foram apreendidas 13 (treze) porções da substância conhecida popularmente por “
maconha
” e 27 (vinte e sete) porções do entorpecente identificado por “
oxi
” (Auto de Apreensão de fls. 141, e Laudo de Constatação Provisório de fls. 143). Além do paciente e do citado corréu, também foram presos em flagrante outros três sujeitos, todos denunciados pelo mesmo delito.

As circunstâncias da abordagem policial, bem como a expressiva quantidade de entorpecente, não de outro modo, evidenciam, claramente, a indispensabilidade de acautelamento social.

Registre-se, principalmente, que a periculosidade do coacto vem, ainda, a ser externada pelo fato de que, embora seja tecnicamente primário, possui histórico criminal, respondendo ao Processo de n.º 0001424-78.2019.8.14.0056, pelo delito do art. 157, §2º, inciso II, do CPB.

Urge mencionar, principalmente, que, nos autos do processo supracitado, o paciente, em 03 de junho de 2019, fora beneficiado com a revogação de sua prisão preventiva, e, ainda, assim, viera a rescindir no mundo do crime, mediante prática de novo delito. Tal circunstância, não de outra forma, notabiliza a propensão do paciente ao cometimento de ilícitos penais, e reverbera na sua periculosidade.

Por outro lado, segundo entendimento consolidado, ainda que inquéritos policias e
ações penais
em
andamento
não se prestem ao recrudescimento da pena, à configuração da reincidência ou de maus antecedentes, a teor da Súmula n.º 444 da Corte Superior de Justiça, constituem elementos que apontam para a propensão do acusado à prática de novos crimes, caso posto em liberdade.

Nesta seara de cognição:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AMEAÇA DE MORTE. REITERAÇÃO DELITIVA. OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS POR CRIMES PATRIMONIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que responde a outras duas ações penais pela prática de crimes patrimoniais, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

4. A prática do delito de roubo impróprio com ameaça de morte à vítima demonstra a periculosidade do agente e evidencia a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RHC 136.467/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021). (grifei)

Certamente, a decisão segregacionista, bem como a que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva, buscaram
zelar pela coletividade
, considerados o efetivo risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta do crime imputado.

Não prevalecem, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas
ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

Pelo exposto, conheço em parte da ordem impetrada e, nesta, a
de
nego
.

É o voto.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/05/2021